Tribunal: TJMT
Processo: 1022443-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022443-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Adjudicação Compulsória, Capacidade Processual, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN registrado(a) civilmente como DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (AGRAVADO), MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN - CPF: 824.468.221-34 (AGRAVADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022443-08.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOAO REBELATTO

EMBARGADOS:

MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOAO REBELATTO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por ele, por sua vez manejado contra decisão que, em despacho saneador, reconheceu a conexão deste processo ao de n°. 1000984-40.2021.8.11.0101; não reconheceu a prescrição, nem a litispendência; bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a inexigibilidade dos honorários contratuais.

Alega o embargante que o acórdão foi contraditório e omisso ao desconsiderar o inciso II do artigo 1.015 do CPC, que prevê o cabimento de agravo de instrumento para decisões de mérito, incluindo a prescrição.

Embasa o pedido citando decisões do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a prescrição como questão de mérito, permitindo agravo de instrumento para essas decisões.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, a fim de que seja reconhecida a prescrição como matéria de mérito e, portanto, conhecido o agravo de instrumento (Id. 248443657).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 250942165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MATÉRIAS NÃO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento é incabível para impugnar decisão interlocutória que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, salvo situações de urgência que possam causar prejuízo irreparável à parte, o que não restou demonstrado nos autos.”

As questões levantadas pelo embargante são de omissão e contradição, sustentando que a prescrição é uma matéria de mérito e, portanto, impugnável por agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso II, do CPC.

Pois bem. Apesar de a questão envolver prescrição, o agravo não foi conhecido devido à falta de demonstração de urgência, ponto essencial para justificar a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC.

Logo, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

E para que não paire dúvidas, reproduzo os fundamentos do
decisum
que afastou a tese de ausência de urgência recursal,
ipsis litteris
:

“(...)

No presente caso, a decisão agravada trata de preliminares processuais como prescrição, litispendência e ilegitimidade ativa, matérias que não constam no rol taxativo do art. 1.015. Por isso, a decisão não é recorrível de forma autônoma por meio de agravo de instrumento.

A doutrina e a jurisprudência discutem a aplicação da chamada teoria da taxatividade mitigada, que permite o cabimento do agravo de instrumento em situações não previstas no art. 1.015, desde que
demonstrada a
urgência
e o
risco
de inutilidade do julgamento se a matéria só for discutida posteriormente em apelação
.

No presente caso, o agravante não demonstrou nenhum risco de inutilidade futura ou de dano irreparável. A matéria pode ser arguida posteriormente, em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação, sem qualquer prejuízo.

(...)”

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024